Tribunal: TJDFT
Processo: 0730237-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0730237-72.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ AUGUSTO GOMES PEREIRA AGRAVADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Luiz Augusto Gomes Pereira contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará que, nos autos do Processo n° 0703434-78.2019.8.07.0014, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “Ao analisar a petição de ID: 93285486, este Juízo determinou a intimação da parte ré (ID: 96088864) para (i) emendar o pleito reconvencional bem como (ii) comprovar que faz jus à obtenção da gratuidade de justiça; porém, esta manifestou-se em ID: 98534852, atendendo parcialmente a injunção exarada pelo Juízo, tão-somente dando valor à causa reconvencional. Por outro lado, deixou transcorrer em branco o prazo assinado relativamente à determinação remanescente, conforme com a certidão emitida em ID: 101046058. Diante disso, verifico que a parte ré não comprovou a existência de despesas extraordinárias que lhe minguassem a subsistência, de modo a amparar seu pedido. Desse modo, a parte ré não faz jus ao almejado benefício legal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes r. acórdãos-paradigmas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. 1. Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento suplantará a decisão monocrática liminar que indeferiu a antecipação da tutela recursal impugnada pelo agravo interno e que a decisão colegiada tem cognição mais abrangente do que o exame dos pressupostos para a pretensão antecipatória, a pretensão do recurso interposto pela impetrante resta prejudicada. 2. Nos termos do artigo 98 do CPC/2015, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” 3. O §2.o do art. 99 do mesmo diploma legal orienta que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1281915, 07131409320208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7.a Turma Cível, data de julgamento: 09.09.2020, publicado no DJe: 25.09.2020. Sem página cadastrada). AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. 1. O art. 1.072 do CPC/2015 revogou os arts. 2.o, 3.o, 4.o, 6.o, 7.o, 11, 12 e 17 da Lei n.o 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita apenas aos que afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 2. Nos termos no § 2.o do art. 99 do CPC/2015, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e, por isso, não vincula o juiz, que pode indeferir o pedido quando identificar a ausência dos pressupostos legais. 3. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça e não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica. 4. A Lei n.o 13.467/2017, conhecida como "Lei da Reforma Trabalhista", trouxe padrão objetivo para concessão de gratuidade de justiça que, mutatis mutandis, pode ser observado na Justiça Comum: salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 5. A Portaria n.o 8, de 13 de janeiro de 2017, do Ministro de Estado da Fazenda (DOU, Seção 1, p. 12, 16 jan. 2017) fixou o teto da previdência em R$ 5.531,31. Assim, 40% desse valor totalizam R$ 2.212,52. 6. A alegação de dificuldades financeiras, sem qualquer comprovação de despesas que demonstrem a ocorrência de gastos exacerbados que comprometam sobremaneira o orçamento ou que impeçam o custeio das despesas do processo, impede o deferimento da gratuidade de justiça. 7. Agravo interno conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1137466, 07125021120178070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 07.11.2018, publicado no DJe: 20.11.2018. Sem página cadastrada). Por esses fundamentos, mediante análise realizada objetivamente, em reverência à cognição sumária e superficial, indefiro a gratuidade de justiça à parte ré. Aguarde-se por quinze (15) dias para o recolhimento das custas de ingresso referentes ao pedido reconvencional, sob pena de indeferimento liminar. Intimem-se.” Sustenta, em síntese, que a r. decisão agravada merece ser reformada, sob o argumento de que a declaração de hipossuficiência e os documentos carreados aos autos comprovam a incapacidade financeira de a parte ré-reconvinte arcar com as despesas do processo sem prejuízo da sua subsistência e de sua família. Afirma que há muito os seus rendimentos já estavam integralmente comprometidos com as despesas do lar e com os gastos necessários à manutenção da família, e, atualmente, sua situação financeira se agravou, por estar desempregado. Aduz que, na espécie, o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça inviabiliza o acesso ao Poder Judiciciário. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Sem preparo, porquanto o presente Agravo de Instrumento tem por objeto a concessão de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo traz efetividade à prestação jurisdicional e sua aplicação exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relato, pretende o Agravante que seja aplicado o efeito suspensivo ativo, de modo a antecipar os efeitos da tutela recursal para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. A declaração de hipossuficiência firmada pela parte, com intuito de obter a gratuidade de justiça, goza de presunção relativa, de forma que admite prova em contrário. Na espécie em exame, o pedido de gratuidade de justiça deve ser deferido. Ocorre que os documentos acostados aos autos indicam que o Agravante teve o contrato de trabalho com a empresa Cast Group rescindido em 1.9.2021 (Ids. 29177272-29177273) e encontra-se, atualmente, desempregado, fazendo supor que o pagamento das custas processuais, no momento, poderá comprometer o sustento próprio e da família. Assim, pelo menos em sede de cognição sumária, tenho por suficientes as provas trazidas aos autos pelo Agravante para demonstrar a alegada hipossuficiência financeira. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para conceder a gratuidade de justiça à Agravante. Intime-se a Agravada pelo Diário de Justiça eletrônico, na forma do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora